Tribunal: TJDFT
Processo: 0721968-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO DE CREDORES. IMÓVEL HIPOTECADO. PENHORA. CRÉDITO HIPOTECÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRÉDITO DE NATUREZA ALIMENTAR. PREFERÊNCIA.
1. Os créditos resultantes de honorários advocatícios, sejam contratuais, sucumbenciais ou por arbitramento judicial, tem natureza alimentar, equiparando-se ao crédito trabalhista.
2. Diante da sua natureza alimentar, os honorários advocatícios estão inseridos na categoria de crédito privilegiado, por força do que prescreve o artigo 24 da Lei 8.906/1994.
3. Em se tratando de créditos preferenciais, os honorários advocatícios se sobrepõe aos créditos hipotecários, diante do caráter alimentar que lhe confere prevalência frente ao crédito real, afigurando-se irrelevante o fato de a hipoteca ter sido constituída e registrada em momento anterior à penhora. Precedentes.
4. A natureza especialíssima dos créditos trabalhistas confere aos créditos resultantes de honorários advocatícios primazia em relação a qualquer outro, inclusive hipotecário e tributário, até mesmo quando ainda não promovida a penhora no respectivo feito.
5. Recurso conhecido e provido.